Tribunal: TJES
Processo: 0037903-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037903-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS CESAR SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE E POR SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS D DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos sob a alegação de omissão quanto à legalidade dos descontos nos vencimentos de servidor público relativos ao período em que esteve preso por sentença condenatória, de 29/11/2013 a 16/03/2016. O embargante requer que sejam declarados lícitos os descontos aplicados nesse período, destacando que a prisão preventiva vigorou apenas de 15/06/2011 a 28/11/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve omissão no julgado quanto à análise da legalidade dos descontos no período da prisão por sentença condenatória sem trânsito em julgado, à luz dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no julgado, pois a decisão apreciou a matéria referente aos descontos nos vencimentos, com fundamento nos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. O entendimento prevalente é de que tais descontos são indevidos até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme jurisprudência consolidada.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, especialmente se utilizados para rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de inconformismo, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

O desconto de vencimentos de servidor público preso preventivamente ou por sentença condenatória sem trânsito em julgado viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser limitados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Incidente de Inconstitucionalidade Cível n. 5013190-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Tribunal Pleno, j. 18.07.2024.

TJSP, APL-RN 1000209-58.2022.8.26.0655, Relª Desª Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037903-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS CESAR SILVA

Advogado do(a) APELADO: ALEX NASCIMENTO FERREIRA - ES9292-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se
(i)

na
alegação de omissão

quanto
a legalidade dos descontos referentes ao período em que o autor estava preso por sentença condenatória
(29/11/2013 a 16/03/2016)
, pleiteando, ainda, que sejam declarados lícitos tais descontos para esse período,
uma vez que a prisão preventiva apenas vigorou entre 15/06/2011 a 28/11/2013
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que
sem
razão o recorrente. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento
segundo o qual deve prevalecer o
s
princípio
s
da inocência e
da irredutibilidade de vencimentos até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Senão vejamos as jurisprudências colacionadas no voto condutor para corroborar tal entendimento:

EMENTA: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. ART. 29, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994.. NORMA QUE PREVÊ DESCONTO DE 1/3 DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO EM FLAGRANTE OU AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 2. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE.
1. Suscitada a inconstitucionalidade do artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que prevê a perda de 1/3 (um terço) da remuneração aos servidores durante afastamento por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, em caso de absolvição. É iterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional norma que prevê desconto de vencimentos de servidor público no caso de afastamento de suas funções em
razão de processo criminal não transitado em julgado
,
por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Ao se admitir a redução da remuneração de servidor na hipótese de prisão em flagrante ou prisão provisória, como previsto no dispositivo legal em análise, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que seja observado o devido processo legal, o que claramente vulnera os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 2. Incidente de inconstitucionalidade julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. (TJ/ES. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 5013190-43.2023.8.08.0000. Tribunal Pleno. Des. Eder Pontes da Silva. Data: 18.07.2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO CAUTELARMENTE DE SUAS FUNÇÕES POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL IMPOSTA EM PROCESSO CRIMINAL. DESCONTO DE 1/3 (UM TERÇO) DO SEU VENCIMENTO. ART. 29, INCISO IV, DA LCE Nº 46/94. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF E DO TJES TRATANDO DE NORMAS SEMELHANTES QUE NÃO AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.
1) É manifesta a inconstitucionalidade material do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, o qual disciplina que “o servidor público perderá: (...) um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final”. Isto porque, o servidor público afastado cautelarmente do exercício de suas atividades junto à Administração Pública, em decorrência de medida cautelar imposta em processo criminal (art. 319, inciso VI, do CPP), não pode sofrer qualquer tipo de restrição patrimonial até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, em respeito aos princípios da presunção de inocência (art. 3º, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da irredutibilidade de vencimento (art. 32, inciso XV, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 37, inciso XV, da CF/88).
2) Se as Constituições Estadual e Federal não possuem nenhum tipo de restrição, não pode a Lei efetuá-la, reduzindo a remuneração do servidor público que é submetido a afastamento cautelar do exercício de suas funções no curso de uma ação penal, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material. As exceções aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de remuneração se encontram elencadas exclusivamente nas Constituições Estadual e Federal, não podendo o legislador estadual agregar novas hipóteses. 3) A despeito de ser flagrante a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, considerando a necessidade de se observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, art. 949, inciso II, do CPC/2015, art. 165 do RITJES e Súmula Vinculante nº 10 do STF), a matéria constitucional deve ser submetida ao Plenário desta Corte. 4) A existência de precedentes dos órgãos plenários do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça em casos similares – que levou em consideração a legislação de outros entes federativos –, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5) Incidente de inconstitucionalidade instaurado. (TJ/ES. Apelação/Remessa Necessária n.º 0016596-03.2014.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data: 02.05.2023).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA. Pretensão ao restabelecimento do pagamento dos vencimentos, enquanto estiver presa preventivamente. Ordem concedida. Suspensão do pagamento do servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente prevista nos artigos 41 e 42, da Lei Complementar Municipal nº 181/07. Inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência. Precedentes do Col. STF e do E. Órgão Especial. Incidência da regra do art. 949, parágrafo único, do CPC. Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário. (TJSP; APL-RN 1000209-58.2022.8.26.0655; Ac. 17790582; Várzea Paulista; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 16/04/2024; rep. DJESP 24/04/2024; Pág. 2153)

Assim, não há o que ser esclarec
ido
na medida a redução do salário vigorou tanto
na constância da
pris
ão
preventiva (15/06/2011 até 28/11/2013) quanto
n
a prisão por sentença penal condenatória (29/11/2013 até 16/03/2016), períodos estes em que não havia trânsito em julgado da sentença, fato este que demonstra a ilegalidade do ato administrativo, pois viola
o
princípio da
inocência e o princípio
da irredutibilidade de vencimentos.
Portanto
,
não pode ser objeto de embargos a rediscussão de alguma matéria do julgado por
mero
inconformismo.

Neste sentido,
j
ulgados desta Corte:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL OMISSÃO INEXISTÊNCIA MERO INCONFORMISMO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, não consistem na via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas na apelação. Precedentes deste Tribunal
.
[...]
O recorrente não está manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois inexiste, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC
. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035100949185, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.
É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.